Tribunal: TJMT
Processo: 1059271-16.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL N. 1059271-16.2020.8.11.0041– COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE: ADENIL MILITINA DE MORAIS
APELADO: BRADESCO SEGUROS S.A.
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Trata-se de recurso de apelação interposto por ADENIL MILITINA DE MORAIS contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, proposta em face do apelado BRADESCO SEGUROS S.A., em que indeferiu a petição inicial com fundamento no art. 330, III, do CPC (ausência de interesse de agir), e por conseguinte, julgou extinta a ação (Id. 105062454).
A apelante inicialmente registra que é beneficiária da gratuidade da justiça, motivo pelo qual, deixa de apresentar o comprovante de recolhimento do preparo recursal.
Sustenta, em síntese, que o prévio requerimento administrativo foi efetuado e comprovado nos autos, conforme determina o disposto na Lei 6.194/74; ao contrário do entendimento do juízo, a legislação prevê que é obrigação da seguradora receber e especificar os documentos recebidos, o que não foi feito pelo apelado; não pode o julgador transferir uma obrigação prevista na legislação a outrem; a apelante, ao protocolar o requerimento administrativo, relacionou os documentos juntados, tudo conforme determina a lei; é evidente o interesse de agir da apelante, pois cumpriu com o ônus que lhe incumbia, isto é, comprovou ter efetuado prévio requerimento administrativo, em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 631240/MG, motivo pelo qual deve ser reformada a sentença para determinar o retorno dos autos à primeira instância, para o regular prosseguimento do feito. (Id. 105062455).
O apelado apresentou contrarrazões e pugnou pelo desprovimento do recurso (Id.105062458).
É o necessário.
O CPC de 2015 dispõe:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
(...)”
Trata-se de ação de cobrança de seguro DPVAT em razão de acidente de trânsito ocorrido em 10/09/2020 e em decorrência sofreu lesões físicas que ocasionaram invalidez parcial permanente.
A autora instruiu a petição inicial com documentos pessoais, comprovante de endereço, cópia do requerimento administrativo prévio (Id. 105061517-Pág. 2/ 12), Boletim de Ocorrência, prontuário médico, ficha de atendimento.
O Juiz, após a impugnação e manifestação das partes a respeito do laudo pericial, converteu o julgamento em diligência, determinando que a autora/apelante apresentasse cópia do requerimento administrativo prévio (Id. 105062451), o que foi atendido (Id. 105062452-Pág. 1/3).
Após sobreveio a sentença que indeferiu a petição inicial, por ausência de interesse de agir.
A apelante alega que é evidente o interesse de agir, tendo em vista a comprovação do prévio requerimento administrativo junto ao apelado, que aliás o fez desde a petição inicial.
A esse respeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 631.240, assentou a exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.
Contudo, o Supremo Tribunal estabeleceu regras de transição para as ações em curso e uma delas aplica-se, por analogia, ao caso em questão. Trata-se da dispensa do requerimento prévio quando ocorrida contestação de mérito.
No presente caso, imprescindível o prévio requerimento administrativo, como fez a autora/apelante, conforme prova nos autos.
Assim ficou ementada a questão:
"Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. (...) 2. (...) É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas (...)”.
Ressalvo, ainda, trecho do voto do Relator, Ministro Roberto Barroso:
“(...)Esclareça-se, porém, que o requisito do prévio requerimento se satisfaz com a mera postulação administrativa do benefício, perante a primeira instância com atribuição de conhecê-lo, enquanto o exaurimento significa a efetiva utilização de todos os recursos cabíveis. (...)” (RE 631.240-RG, Plenário, DJe 10.11.2014, grifos nossos).
Importante asseverar que este entendimento, por analogia, aplica-se às ações que discutem o seguro obrigatório DPVAT, conforme julgados dos AgRegRE 839.355 e AgRegRE 824.712:
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5o, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. REQUERIMENTO INEXISTENTE, MAS DESNECESSÁRIO PORQUE ATENDIDA REGRA DE TRANSIÇÃO PELA CONTESTAÇÃO DE MÉRITO DA SEGURADORA (RE 631.240). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO." (RE 824712 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 19/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 02-06-2015 PUBLIC 03-06-2015).
"(... ) No mais, a decisão recorrida encontra-se de acordo com a jurisprudência do Tribunal. O Plenário, no julgamento do Recurso Extraordinário no 631.240, da relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, assentou que a exigibilidade de prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação não ofende o disposto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal." (RE 839355 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 25/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-249 DIVULG 17-12-2014 PUBLIC 18-12-2014).
Todavia, não é necessário o exaurimento da via administrativa para o ajuizamento da ação de cobrança, como assentado no julgamento do RE 631.240, acima transcrito.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM – PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO – REJEITADA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR FUNDADA NA INEXISTÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – REJEITADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima ou beneficiário do seguro DPVAT, pertence a ela, tão somente, pois, todas as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro obrigatório. Em atenção ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5o, XXXV, da CF), não é necessário o prévio esgotamento da via administrativa para ajuizar-se demanda que vise o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. Não há necessidade de o Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.” (Ap 125193/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015)
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE EXTINÇÃO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - DENEXESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO OU ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA PARA PROPOSITURA DE AÇÃO - PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO - ARTIGO 5.o, INCISO XXXV DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – PROTEÇÃO AO DIREITO DE ACESSO AO JUDICIÁRIO – SENTENÇA CASSADA – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO PROVIDO. Em atenção ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5o, XXXV, da CF), não é necessário o prévio esgotamento da via administrativa para ajuizar-se demanda que vise o recebimento da indenização do Seguro Obrigatório DPVAT. Não há necessidade de o Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento”. (Ap 107663/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/02/2016, Publicado no DJE 26/02/2016)
Desse modo, dispensável o esgotamento da via administrativa para o ajuizamento da ação.
Tendo a apelante comprovado o requerimento administrativo prévio, não há óbice para a tramitação do processo.
Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, “b”, do CPC, DOU PROVIMENTO ao recurso, por estar em consonância com o RE no 631.240/MG.
Fica desde já esclarecido que, para fins de prequestionamento, se tem por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.
Intimem-se.
Publique-se.
Cuiabá, 19 de novembro de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora